Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706747-95.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: RAYELLEN CAVALCANTE DE BRITO DECISÃO O recurso inominado deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei. A tempestividade, portanto, é pressuposto objetivo de admissibilidade e, na forma do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, deve ser interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. Nos termos do art. 186, §1o, do CPC, dispõe que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais e que o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. O ingresso da defensoria pública nos autos, quando já em curso o prazo para recurso, não interrompe sua fluência. Com efeito, a partir do momento em que a parte efetivamente passou a ser assistida pela Defensoria Pública é que se conta em dobro o prazo recursal ainda não decorrido, ou seja, dobram-se os dias faltantes do prazo recursal. Na espécie, consoante a certidão de ID 27231695, as partes foram intimadas da sentença no dia 12.03.2021, uma sexta-feira e o prazo recursal começou a fluir no primeiro dia útil subsequente, qual seja, no dia 15.03.2021, se encerrando no dia 26.03.2021. O recorrente, no dia 22.03.2021, sexto dia do prazo, apresentou a petição de ID 27231697 noticiando estar patrocinado pela Defensoria Pública e requerendo prazo dobrado para apresentar recurso. Assim, os quatro dias restantes ao termo final do prazo devem ser contabilizados em dobro a partir da vista pessoal pela Defensoria Pública. Esta registrou ciência em 28.05.2021, conforme registro do sistema (aba de expedientes) e o derradeiro dia para interposição do recurso em 10.06.2021, já contado o feriado. Apesar de computado em dobro o prazo restante da ciência da defensoria, o recurso inominado somente foi interposto em 21.06.2021. Portanto, de forma intempestiva o que impõe o seu não conhecimento. Recurso não conhecido. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspenso em virtude da concessão da gratuidade de justiça, contra a qual não há elementos, de outra parte, suficientes a refutar o benefício deferido no juízo a quo. Edilson Enedino das Chagas Relator